Tribunal: TJMT
Processo: 1005933-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1005933-90.2019.8.11.0000
RECORRENTES: ÉDIO MOREIRA DE CASTRO E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ÉDIO MOREIRA DE CASTRO E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 10965967):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO CONSIGNADO NA DECISÃO ATACADA – REITERA TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que a parte seja protegida pelo manto da assistência judiciária gratuita é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais.
Ao examinar as declarações de imposto de renda dos Recorrentes é possível concluir que as partes reúnem condições de assumir o pagamento das custas processuais, ou, ainda, paga-la de maneira parcelada.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.” (AI 1005933-90.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 17160977).
Alega violação aos artigos 99, §3o, 927, IV, 1.022, II, 1.025 e 1,026, §2o, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 30283986).
Contrarrazões (ID 32188488).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II e 1.025 do CPC, os Recorrentes alegam que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação à regra contida no artigo 99, § 3o, do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Alegam que o julgamento foi omisso quanto à regra contida no art. 99, § 3.o do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, e, também, sobre a origem da fonte de renda dos Recorrentes, ou seja, empresa em que são sócios e que registra prejuízo de R$ 7.326.573,12 (sete milhões, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e doze centavos).
Pois bem. Como é cediço, o artigo 1.022 do atual diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nessa toada, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, diante do relato acima exposto, é cristalina a ausência de vício no julgamento.
Necessário dizer, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento jurisprudencial no sentindo de que a declaração de insuficiência financeira firmada pela parte tem presunção RELATIVA, e não absoluta. A título demonstrativo (...)
Dessa maneira, é necessário que o Julgador possibilite à parte interessada a comprovação da real situação financeira para, somente após, avaliar a possibilidade, ou não, de conceder os benefícios da assistência judiciaria gratuita.
In casu, em que pese os Agravantes tenham colacionado ao caderno eletrônico as declarações de imposto de renda (ID. 7827742, 7827743, 7827745, 7827747), conforme consignado no aresto atacado, de tais documentos não sobressai a carência financeira de ambas as partes.
Necessário frisar, que esta Relatora analisou individualmente cada documento, sendo, inclusive, anotado no aresto os motivos que caracterizam a inaptidão dos Agravantes à justiça gratuita. Transcrevo o trecho:
[...] na hipótese, pelas declarações de imposto de renda anexadas nos Ids. 7827743, 7827745 e 7827747 dos Recorrentes CLÁUDIA FERREIRA DE SOUZA MOREIRA DE CASTRO, EDIO MOREIRA DE CASTRO e VAGNER MOREIRA DOS ANJOS, respectivamente, é irreal concluir pela carência de recursos financeiros das partes.
De tais documentos se extrai que a Recorrente CLÁUDIA aufere receita mensal média de R$ 3.159,16 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), além da elevação patrimonial (do ano de 2017 para o ano de 2018) de R$ 60.653,04 (sessenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) para R$ 100.116,32 (cem mil, cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos).
O Agravante VAGNER, por sua vez, demonstrou que possui renda mensal no valor de R$ 2.800,70 (dois mil oitocentos reais e setenta centavos), além do patrimônio acumulado de R$ 123.058,61 (cento e vinte e três mil, cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).
ÉDIO MOREIRA DE CASTRO, por sua vez, em que pese tenha informado à Receita Federal que é “proprietário de empresa ou firma individual” e sua ocupação principal é “dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços”, não preencheu qualquer valor acerca de rendimentos. [...]
Logo, sem olvidar que a ação de origem é movida pelos Embargantes (pessoa física), e não pela empresa em que são sócios (pessoa jurídica), é irrelevante para o caso concreto o argumento de prejuízo da sociedade empresarial.
Importante repetir, que foi autorizado o parcelamento das custas em seis prestações iguais de R$ 1.642,34 (mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), o que, seguramente, não causará transtornos ao sustento próprio de cada Embargante e/ou de suas famílias.” (ID 17160971)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 99, §3o e 927, IV, do CPC, está amparada na assertiva de que restou demonstrada a hipossuficiência dos Recorrentes pois foram colacionado aos autos “as declarações de hipossuficiência, conforme págs. 22, 25 e 26 do documento de id. 7589413, ademais, foram acostadas aos autos as DIRPF que demonstram que os rendimentos dos Recorrentes são provenientes da empresa da qual são sócios, Transportadora Nova Fronteira que, conforme SPED fiscal de id. 7589426 registra prejuízos acumulados na ordem de R$ 7.326.573,12 (sete milhões trezentos e vinte e seis mil quinhentos e setenta e três reais e doze centavos).”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Isso porquê, analisar os requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, como pretendem os Recorrentes, implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, neste sentido é o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. No tocante à pessoa jurídica, cabe consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna". (AgRg nos EAg 1333055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 24/04/2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar se no caso concreto, os embargos de declaração opostos pelos Recorrentes caracterizam-se como protelatórios, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI